Tribunal: TJSP
Processo: 0091310-49.2014.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
ção quanto ao ponto levantado, sem, contudo, qualquer alteração da conclusão do decisum.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos parcialmente acolhidos para correção de erros materiais e maiores esclarecimentos.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 168, §1o, III; Código de Processo Penal, art. 619, art. 387, inciso IV.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Criminal no 107.167, Rel. Des. Weiss de Andrade; STJ, AgInt no HC n. 477.498/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; STJ, HC n. 488.055/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik.
(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0091310-49.2014.8.26.0050; Relator (a): Flavio Fenoglio; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 27a Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/10/2025; Data de Registro: 29/10/2025)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Criminal / Apropriação indébita

Relator(a):

Flavio Fenoglio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

29/10/2025

Data de publicação:

29/10/2025

Outros números:

91310492014826005050000

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PARCIAL ACOLHIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo sua condenação por apropriação indébita, conforme artigo 168, §1o, inciso III, do Código Penal. Penas fixadas em 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, substituídas por restritivas de direitos, além

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PARCIAL ACOLHIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo sua condenação por apropriação indébita, conforme artigo 168, §1o, inciso III, do Código Penal. Penas fixadas em 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, substituídas por restritivas de direitos, além de indenização à vítima. Alegação defensiva de existência de erros materiais e omissão quanto a ressarcimento e compensação de valores, que, se considerados, resultariam na absolvição.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erros materiais e pontos omissos no v. acórdão
III. Razões de Decidir
3. Constatação de menções incorretas e estranhas aos autos no julgado, impondo-se o parcial acolhimento dos embargos para saná-las.
4. Realizada complementação quanto ao ponto levantado, sem, contudo, qualquer alteração da conclusão do decisum.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos parcialmente acolhidos para correção de erros materiais e maiores esclarecimentos.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 168, §1o, III; Código de Processo Penal, art. 619, art. 387, inciso IV.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Criminal no 107.167, Rel. Des. Weiss de Andrade; STJ, AgInt no HC n. 477.498/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; STJ, HC n. 488.055/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik.